Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada nos autos do processo n. 0706000-10.2022.8.07.0009, em face de decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD. Argumenta a agravante que os valores estão acobertados pela proteção legal conferida pelo artigo 833, inciso X, do CPC. Postula o deferimento da gratuidade de justiça, o efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o levantamento do valor penhorado, e a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida impenhorabilidade do valor constrito pelo sistema SISBAJUD. É o breve relato. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na espécie. Com efeito, os documentos juntados aos autos não comprovam que a conta bancária sobre a qual incidiu a restrição seria uma conta poupança e as movimentações descritas no extrato indicam que a conta é movimentada como uma conta corrente comum, conforme bem ressaltado na decisão agravada. Portanto, a princípio, não é possível, em sede de antecipação de tutela recursal, o afastamento da medida constritiva, sobretudo quando se considera o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. De outro lado, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, o valor será liberado sem qualquer prejuízo à recorrente, o que será resguardado pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. No entanto, a fim de se evitar a liberação do valor bloqueado antes do julgamento do mérito recursal, atribuo o efeito suspensivo ao recurso para que o Juízo a quo não emita Alvará de Levantamento dos valores até o julgamento final deste recurso. Oficie-se. Dispensadas as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem.